Tribunal: TJSP
Processo: 0005413-08.2021.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. Município condenado, na origem, em obrigação de fazer. Obrigação satisfeita apenas em razão do ingresso de cumprimento de sentença, após mais de um ano do trânsito em julgado. Incidência do artigo 85, § 1o do Código de Processo Civil. Verba sucumbencial que deve ser carreada ao executado, que deu causa ao ajuizamento da demanda ao quedar-se inerte.

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. Município condenado, na origem, em obrigação de fazer. Obrigação satisfeita apenas em razão do ingresso de cumprimento de sentença, após mais de um ano do trânsito em julgado. Incidência do artigo 85, § 1o do Código de Processo Civil. Verba sucumbencial que deve ser carreada ao executado, que deu causa ao ajuizamento da demanda ao quedar-se inerte. Princípio da causalidade. Sentença mantida. Recurso não provido.